Tribunal: TCU
Processo: 026.042/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Diretoria Executiva do FNS/MS em desfavor de Rosinei Perpétua Garcia Pereira Coltri, ex-Prefeita de Palmares Paulista/SP, em razão de pagamento irregular de procedimentos com recursos do SIA/SUS. Proc. orig. 25000.110059/2011-05.

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em dar quitação ao Município de Palmares Paulista/SP, ante o recolhimento do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.1 do Acórdão 7420/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.042/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.961/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Município de Palmares Paulista/SP (45.126.992/0001-36) e Rosinei Perpétua Garcia Pereira Coltri (XXX.235.518-XX) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Palmares Paulista - SP 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Renandro Alio (OAB/SP 293.622), Helber Crepaldi (OAB/SP 215.020), Vicente Augusto Baiochi (OAB/SP 147.865) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Ministério do Turismo e ao Fundo Nacional de Saúde.